Tribunal: STF
Processo: AI 830419
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATERIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Defesa do Consumidor e Lei 11.101/05). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. 




II - Agravo regimental improvido.